Tribunal: TJSP
Processo: 1056390-35.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Compra e venda de imóvel. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual com pedido cumulado de devolução de valores pagos. Nulidade de citação não verificada. Carta de citação entregue em local no qual se achava estabelecida a pessoa jurídica, sendo lá recebida sem ressalva. Taxa de cessão. Cláusula que previa o pagamento de taxa pela cessão do imóvel, mas estabelecia que incumbia ao

Ementa:
Compra e venda de imóvel. Ação declaratória de nulidade de cláusula contratual com pedido cumulado de devolução de valores pagos. Nulidade de citação não verificada. Carta de citação entregue em local no qual se achava estabelecida a pessoa jurídica, sendo lá recebida sem ressalva. Taxa de cessão. Cláusula que previa o pagamento de taxa pela cessão do imóvel, mas estabelecia que incumbia ao cessionário apresentar a documentação apta a comprovar sua capacidade financeira. Inexistência de trabalho extraordinário a justificar a cobrança da mencionada taxa. Cláusula abusiva. Artigos 39 inciso V e 51 inciso IV do Código de Defesa do Consumidor. Ação procedente. Recurso improvido.